Tribunal: TJDFT
Processo: 0701797-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.I. CASO EM EXAME1. Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em processo seletivo simplificado para professora substituta da rede pública de ensino do Distrito Federal, com objetivo de assegurar o direito à renovação do contrato de trabalho, obstado pela não apresentação do diploma de conclusão do curso superior, embora apresentados o certificado de conclusão e o histórico escolar. A impetrante alegou que a demora na expedição e no registro do diploma decorre exclusivamente de entraves da instituição de ensino superior.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se há direito líquido e certo à renovação de contrato temporário de professora substituta, mediante apresentação de certificado de conclusão de curso e histórico escolar, diante da impossibilidade de apresentação do diploma por fato imputável à instituição de ensino.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal é parte legítima para figurar como autoridade coatora, nos termos do artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, por ser responsável pela condução e homologação do certame, bem como pela análise da documentação exigida.4. O edital do certame (no 53/2023) expressamente admite, de forma excepcional, a apresentação de certificado de conclusão de curso e histórico escolar em substituição ao diploma, dentro do prazo de até 360 dias após a conclusão do curso.5. A impetrante comprovou ter concluído o curso de Pedagogia em 28/08/2023 e apresentou o certificado de conclusão e o histórico escolar no prazo estabelecido.6. A não renovação do contrato com base exclusivamente na ausência de diploma, cuja emissão não ocorreu por atraso imputável à instituição de ensino, afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé objetiva, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.7. A jurisprudência do TJDFT e do STJ admite a apresentação do certificado de conclusão e histórico escolar como documentos idôneos para comprovação de escolaridade, quando demonstrada a impossibilidade de apresentação do diploma por razões alheias à vontade do candidato.8. Presentes os documentos comprobatórios e os requisitos exigidos pelo edital, evidencia-se o direito líquido e certo à renovação do contrato de trabalho da impetrante.IV. DISPOSITIVO9. Segurança concedida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei 12.016/2009, arts. 1o, 6o, § 3o, e 25; Lei 9.784/1999, art. 2o; Portaria MEC 1.095/2018.Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão 1818085, MS 0712059-07.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 19/02/2024, DJe 26/03/2024;TJDFT, Acórdão 1785439, MS 0721521-85.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Câmara Cível, j. 13/11/2023, DJe 27/11/2023;TJDFT, Acórdão 1805194, MS 0713074-11.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 1a Câmara Cível, j. 22/01/2024, PJe 08/02/2024;STJ, AgInt no AREsp 415260/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, DJe 28/06/2017.
(wi)